Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação de divórcio consensual c/c partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de visitas. Homologação do acordo firmado entre as partes. Manifestação advinda do Ministério Público. Parcial concordância quanto à autocomposição apresentada. Requerimento de intimação para formulação de emenda à inicial e de oportunização de nova vista. Finalidade. Adequação do convívio paterno-filial e dos alimentos pactuados. Petição advinda do casal divorciando. Postulação pela suspensão processual para a reformulação parcial dos termos da composição. Sentença. Edição. Pedidos deduzidos pelo órgão ministerial e pelo casal. Desconsideração. Homologação do acordado nos moldes inicialmente deduzidos. Embargos de declaração advindos dos postulantes. Pedido de homologação do novo acordo celebrado entre o casal. Desprovimento dos aclaratórios. Desconsideração da autocomposição como forma originária de resolução do litígio. Apelos interpostos pelo órgão ministerial e pela parte autora. erros de procedimento. Sentença. Cassação. Mérito. Exame imediato. Divórcio. Decretação. Homologação da composição concertada. Manifestação favorável do Ministério Público. Princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Prestígio à autocomposição. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada, mérito resolvido e acordo homologado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada pelo Ministério Público e de recurso adesivo advindo do casal divorciando visando a cassação da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo a ação divórcio consensual c/c partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de visitas aviada pelos derradeiros recorrentes, desconsiderando a formulação advinda do parquet e corroborada pelo casal visando complementar e aditar o acordo celebrado no tocante ao regime de convivência e alimentos a serem fomentados pelo pai aos filhos menores, decretaria o divórcio dos postulantes, pautando-se pelos termos do acordo originalmente apresentado.

II) Questões em discussão
2. A questão objeto de ambos os apelos cinge-se, precipuamente, à aferição da subsistência de nulidade do julgado, oriunda da ausência de oportunização de aditamento ao acordo originalmente formulado, conforme postulado no trâmite processual e corroborado pelo douto representante do Ministério Público atuante no processo, volvido a pautar a dissolução do vínculo conjugal que enlaçara os litigantes no tocante ao regime de guarda e convivência e aos alimentos que serão destinados pelo pai aos filhos menores.

III) Razões de decidir
3. A autocomposição, como forma de resolução originária dos conflitos de interesses, deve ser incentivada e prestigiada, descerrando-se maculada por vício procedimental a condução processual que, em ambiente de ação de família alinhada de forma consensual, volvida à colocação de termo ao vínculo conjugal que enlaça os postulantes, com disciplinação da partilha do patrimônio comum e do regime de guarda e convivência com os filhos comuns e dos alimentos que o pai destinará aos filhos menores, resulta na prolação de sentença sem o necessário atendimento de postulação de concessão de prazo para aditamento/complemento do acordo originalmente formalizado, conforme defendido, inclusive, pelo Ministério Público, com a edição de provimento homologatório descompassado com a efetiva manifestação de vontade das partes, que, sob essa conformação, deve ser cassado, pois deixara de observar a formatação procedimental e a efetivação vontade do casal divorciando, além de não contar com o chancelamento do parquet.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, em ações que versam sobre guarda, regulamentação de visitas e alimentos em favor de menores, a participação do Ministério Público se divisa obrigatória e indispensável, em razão da natureza dos direitos discutidos e da especial proteção conferida às crianças e aos adolescentes pelo ordenamento jurídico brasileiro (CPC, art. 178, II), atuação essa que compreende a asseguração de vista dos autos depois das partes, a intimação de todos os atos do processo, a possibilidade de produzir provas, o requerimento das medidas processuais pertinentes e a interposição de recursos (CPC, art. 179, I).
5. Dispondo o órgão ministerial da prerrogativa de manifestar-se acerca dos atos processuais consubstanciados pelas partes e pelo Juízo, podendo, inclusive, opinar sobre a adequação e a legalidade de acordo submetido à homologação judicial, de forma a, em ações de família, assegurar que a composição realizada pelos pretendentes observe o princípio do melhor interesse da(s) criança(s) e/ou do(s) adolescente(s), não se limitando à mera convergência de vontades dos genitores, ressoa inexorável que a ausência de sua intimação para acompanhar a inteireza do feito em que obrigatoriamente deveria intervir, somado ao aperfeiçoamento de prejuízo aos envolvidos na demanda, incute nulidade ao processo (CPC, art. 279), sob a moldura de erro de procedimento, determinando a cassação do provimento sentencial em privilegiação do devido processo legal.
6. Cassada a sentença homologatória por ter sido editada em desconformidade com o ritual procedimental e ter deixado de corroborar o acordo efetivamente entabulado entre as partes, destinado a nortear a dissolução do vínculo conjugal que os enlaçara no tocante à partilha do patrimônio comum, à guarda dos filhos menores e regime de convivência dos filhos com os genitores e aos alimentos que o pai destinará aos filhos, não subsistindo, portanto, nenhum fato controverso, ouvido previamente o Ministério Público, que opinara favoravelmente à ratificação do convencionado, deve ser, de imediato, resolvido o mérito, com a decretação do divórcio do casal e corroboração da transação que concertara sobre aludidas questões (CPC, arts. 487, III, “b”, e 1.013, § 3o, II).
IV) Dispositivo
7. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada. Mérito resolvido. Divórcio decretado e acordo homologado. Unânime.